Tribunal: TCU
Processo: 035.495/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6.391/2015-Segunda Câmara (Relação n.o 30/2015), no bojo do processo de Representação TC 032.748/2014-0, que tratou do programa Água Doce na Recuperação, Implantação e Gestão de Sistemas de Dessalinização em comunidades do semiárido piauiense (Convênio MMA/SRHU n.o 7.805/2012, Siafi n.o 778.434/2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento sobre o cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6.391/2015 proferido pela 2a Câmara (Relação n.o 30/2015), ao apreciar a representação autuada sob o TC Processo 032.748/2014-0 , cuidando do programa intitulado como Água Doce na Recuperação, Implantação e Gestão de Sistemas de Dessalinização em comunidades do semiárido piauiense por meio do Convênio MMA/SRHU n.o 7.805/2012 (Siafi n.o 778.434/2012); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ausência do pleno cumprimento à determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 6391/2015-TCU-Segunda Câmara e, reiterando essa determinação, passar a fixar o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, para que a atual gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) promova todas as medidas cabíveis com vistas à efetiva reparação do dano ao erário já averiguado sobre o Contrato n.o 07/2014 firmado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater-PI) e a Gaia Engenharia Ambiental Ltda., sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. promover o prosseguimento do presente monitoramento em sintonia com o item 9.1 deste Acórdão; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão, informando os gestores - no ofício de notificação - sobre a possibilidade de serem responsabilizados solidariamente pelo eventual débito, diante da omissão na reparação do aludido dano ao erário, e multados individualmente, diante do eventual descumprimento desta decisão do TCU, nos termos dos arts. 8o e 58 da Lei n.o 8.443, de 1992.